Tribunal: STF
Processo: RE 1281448
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    SERVIDOR ESTADUAL
     Licença Prêmio – Inativo – Indenização – Possibilidade: 
    – Dever de indenizar, evitando o enriquecimento sem causa, tendo em vista a efetiva prestação de serviços no lapso temporal em que deveria ter havido o descanso. 
    JUROS
    Art. 5º da Lei 11.960/09 
    Correção monetária – Inconstitucionalidade – por arrastamento: 
    – Diante da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09, a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização não modulada dos débitos judiciais” (pág. 2 do documento eletrônico 7; grifado no original).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 100, § 12, e 102, § 2º, da mesma Carta.
    O Estado de São Paulo sustenta que 
    “[...] o entendimento esposado no acórdão recorrido é prematuro e precipitado, pois pautado em decisão que ainda não é conhecida em seu inteiro teor e nem definitiva” (pág. 2 do documento eletrônico 14). 
    Aduz, ainda, que,
    “[...] tomando-se como parâmetro o julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 há forte tendência de que ocorra a modulação dos efeitos da indigitada declaração de inconstitucionalidade assim como ocorreu em relação ao regime de precatórios. 
    Dessa maneira, enquanto não transitada em julgado a decisão proferida no RE 870.947 demonstrativo da controvérsia posta no Tema 810 perante o Supremo Tribunal, é certo que o art. 1°- F da Lei 11.960/09 continua em pleno vigor nos termos da decisão já proferida pelo Min. Luiz Fux, a qual é de observância obrigatória pelos tribunais inferiores [...]” (pág. 2-3 do documento eletrônico 14). 
    Após a interposição do apelo extremo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão, nos seguintes termos:
    SERVIDOR ESTADUAL 
    Juros – Art. 5º da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF – Correção monetária – Inconstitucionalidade por arrastamento – Possibilidade: 
    A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça (pág. 2 do documento eletrônico 19; grifado no original). 
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei).
    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados por esta Corte com apoio nos seguintes fundamentos:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (grifei).
    Nesse contexto, foi preservada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator